Tribunal: TJBA
Processo: 8011729-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011729-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: MARIA ANDREZA PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s):GILBERTO ARAUJO DA CRUZ

ACORDÃO

DI
REITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento movida por Maria Andreza Pereira da Rocha, que deferiu parcialmente tutela de urgência para garantir a posse do veículo objeto da lide, bem como suspender a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, condicionando a medida ao depósito judicial das parcelas vencidas e ao pagamento das vincendas, conforme os termos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência sem oitiva prévia da parte ré; (ii) analisar a compatibilidade da decisão com a Súmula 380 do STJ e com os arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC; (iii) avaliar a proporcionalidade da multa cominada pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida inaudita altera parte quando presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC e o risco de ineficácia da medida, conforme jurisprudência consolidada.

4. A decisão de primeiro grau observou os parâmetros legais ao condicionar a manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, distinguindo entre valores controvertidos (a serem depositados em juízo) e incontroversos (a serem pagos diretamente ao credor), conforme exigência dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. A simples propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ. Todavia, a caracterização da mora pode ser afastada mediante pagamento tempestivo dos valores incontroversos.

6. A multa diária fixada como astreinte pela decisão agravada tem finalidade coercitiva e não se mostra, a priori, desproporcional, podendo ser objeto de revisão posterior, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8011729-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como agravada
MARIA ANDREZA PEREIRA DA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-238